Tribunal: TJES
Processo: 5001124-68.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-68.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
RECORRIDO: MARLENE DAS NEVES RANGEL FARIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001124-68.2025.8.08.0062
RECORRENTE:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
RECORRIDO:
MARLENE DAS NEVES RANGEL FARIAS DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA (“GOLPE DA FALSA CENTRAL”). CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL AFASTADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo no valor de R$9.200,00, condenando a ré à restituição dos valores indevidamente descontados, ao ressarcimento de despesas materiais no valor de R$241,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$7.000,00, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida .

Em sede recursal, a instituição financeira suscita, preliminarmente, nulidade da intimação da sentença por inobservância de pedido de intimação exclusiva, bem como sustenta, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando culpa exclusiva da consumidora e ocorrência de fortuito externo, defendendo a regularidade das operações realizadas.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade por suposta irregularidade na intimação, não assiste razão à recorrente. Isso porque, embora alegue ausência de cadastramento adequado do patrono, não se verifica, no caso concreto, demonstração efetiva de prejuízo processual, sendo certo que o recurso foi interposto tempestivamente, evidenciando a plena ciência do ato decisório. Assim, ausente prejuízo concreto, impõe-se a rejeição da preliminar, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito, nos limites da devolutividade recursal, que se restringe à verificação da existência de falha na prestação do serviço bancário e consequente responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados pela parte autora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo incontroversa a incidência das normas protetivas aplicáveis, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que a autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, consistente no denominado “golpe da falsa central”, ocasião em que, mediante ardil, foi induzida a fornecer informações que culminaram na contratação de empréstimo em seu nome, no valor de R$9.200,00, com posterior desconto de parcelas em sua conta bancária.

Ainda que a instituição financeira sustente que as operações foram realizadas mediante uso de dispositivo habitual e autenticação regular, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar sua responsabilidade, sobretudo quando evidenciada a ocorrência de movimentações absolutamente atípicas em relação ao perfil da consumidora, consistentes na contratação de empréstimo de valor elevado, seguida de imediata transferência dos valores.

Nesse contexto, a ausência de mecanismos eficazes de bloqueio ou verificação adicional diante de operações manifestamente fora do padrão de consumo da correntista revela falha na prestação do serviço, caracterizando o denominado fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, na medida em que a fraude foi praticada mediante técnica sofisticada de engenharia social, sendo razoável reconhecer a vulnerabilidade da consumidora, especialmente diante da aparência de legitimidade conferida pelos fraudadores.

Ademais, verifica-se que a autora adotou conduta diligente ao comunicar prontamente o ocorrido às autoridades competentes e à própria instituição financeira, não havendo qualquer indício de comportamento negligente apto a afastar o nexo causal.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito oriundo do contrato fraudulento, determinando o restabelecimento do status quo ante, com a restituição dos valores indevidamente descontados.

Entretanto,
no que tange aos danos morais, o recurso merece provimento. Embora a falha de segurança gere o dever de recomposição patrimonial, o caso concreto revela uma concorrência de causas, visto que o consumidor voluntariamente seguiu comandos atípicos do fraudador, conduta que foge ao padrão de cautela esperado. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, no golpe da falsa central, a ausência de desdobramentos gravosos extraordinários configura mero aborrecimento, não sendo o dano
in re ipsa
. Assim, considerando que o autor contribuiu para o evento ao realizar ativamente as operações, o abalo psicológico não ultrapassa a esfera do transtorno cotidiano decorrente de prejuízo financeiro.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no ponto que arbitrou indenização por danos morais, julgando improcedente o referido pedido. Mantenho a sentença em seus demais termos.

Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)